Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-54.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1005024-54.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: KLEVERSON TERLUK SCHIRLO E KELVIN IGOR SCHIRLO.
Recorrido: TERCILIO PAGNONCELLI.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL – IMÓVEL DEVOLVIDO SEM CONDIÇÕES DE USO - COBRANÇA DE DESPESAS COM REPAROS – ALUGUEL PAGO EM DIA – DANO MATERIAL - REDUZIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia pretendida revela-se desnecessária.
2. Resta incontroverso que os reclamados efetuaram o pagamento do aluguel em dia, portanto, os referidos valores devem ser retirados do quantum arbitrado a titulo de dano material.
3. Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato do reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005024-54.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERCILIO PAGNONCELLI - CPF: 224.859.889-00 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), KLEVERSON TERLUK SCHIRLO - CPF: 081.240.119-07 (RECORRIDO), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), KELVIN IGOR SCHIRLO - CPF: 073.051.019-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023